Tribunal: TJBA
Processo: 8062393-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8062393-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JULIEL DA SILVA CASAES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MAJORANTE DO ART. 40, VI, NÃO COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas pela Defesa de
Juliel da Silva Casaes
e pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 560 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa buscou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria com aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Ministério Público pleiteou a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e a valoração negativa da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) analisar se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes;

(iii) verificar a possibilidade de concessão da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006;

(iv) examinar se há prova suficiente para aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade do crime se estabelece pelos laudos periciais constantes dos autos, que identificam maconha e cocaína, substâncias entorpecentes proscritas pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

A autoria resta confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram circunstâncias compatíveis com a prática do tráfico e foram colhidos sob contraditório, gozando de credibilidade segundo a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 1281468/BA; AgRg no HC 424823/RJ; HC 404507/PE).

A versão do acusado mostra-se isolada e não encontra amparo em qualquer elemento do conjunto probatório, incapaz de gerar dúvida razoável apta a absolver.

A valoração negativa dos antecedentes criminais é afastada, pois a condenação utilizada diz respeito a fato posterior ao delito em julgamento, sendo inapta para qualificar maus antecedentes, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 924.174/DF).

A valoração negativa da conduta social é inviável, pois registros criminais não podem fundamentar tal circunstância, conforme jurisprudência do STF (RHC 144.337-AgR).

O réu não preenche cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, haja vista responder a outras ações penais indicativas de dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o tráfico privilegiado.

A aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é afastada, pois não demonstrado o envolvimento doloso de adolescente pelo agente na prática do tráfico, encargo probatório que incumbia ao Ministério Público.

Redimensionada a pena-base para o mínimo legal, a pena definitiva é fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova oral policial, quando colhida sob contraditório e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, constitui fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas.

Condenação referente a fato posterior ao delito julgado não pode justificar valoração negativa de antecedentes.

Registros criminais e ações penais em curso não podem fundamentar a análise negativa da conduta social.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica quando demonstrada dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 depende de prova do envolvimento doloso do agente com menor na traficância, o que não se verifica quando a acusação não comprova o dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988; CPP, arts. 203 e 211; CP, art. 44; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.12.2018;
STJ, AgRg no HC 424823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.05.2018;
STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.04.2018;
STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06.12.2016;
STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05.11.2019;
TJDFT, Acórdão 1340465, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 13.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal

nº
8062393-64.2024.8.05.0001
, onde figura
m
como
apelantes/apelados

JULIEL DA SILVA CASAES
e
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Parquet
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação interposta pelo acusado
JULIEL DA SILVA CASAES
, pelas razões dispostas no voto.